Tribunal: TJDFT
Processo: 0733977-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733977-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: CELIA MARIA DE MEIRELLES GIFFONI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED RIO COOPERTIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., ora agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 164350362 dos autos de origem) que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada no. 0726865-44.2023.8.07.0001, ajuizada por CELIA MARIA DE MEIRELLES GIFFONI, ora agravada, em face da ora agravante e de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar às rés que ofereçam à requerente suporte “home care”, com regime integral de técnicos de enfermagem (24h por dia, 7 dias por semana), além de todos os cuidados e materiais elencados nos respectivos laudos médicos, enquanto tais medidas se fizerem necessárias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais em ID 50221552, a agravante narra que a agravada propôs ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, cumulada com pedido indenização por danos morais em face de Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e da ora agravante, requerendo sejam compelidas as requeridas a autorizarem atendimento “Home Care” prescrito e custearem o tratamento médico. Informa que a liminar está sendo cumprida. Em síntese, menciona ser equivocada a conclusão da decisão impugnada, pois a autora-agravada não tem indicação para internação domiciliar com acompanhamento de técnicos de enfermagem 24 horas por dia conforme os critérios de apoio para indicação de planejamento de atenção hospitalar mencionado. Neste ponto, o Laudo Médico não justifica qual seria a necessidade de todos os atendimentos prescritos e ainda a necessidade de acompanhamento por técnicos de enfermagem 24 horas dia. Pontua que o fato de a agravada ser totalmente dependente para as atividades diárias, por si só, não indica que faça jus ao atendimento de enfermagem 24h/dia. Ora, cabe ao cuidador auxiliar o paciente nas atividades cotidianas, sendo indicado o profissional de enfermagem 12 horas/dia para a realização de cuidados técnicos e complexos. Também questiona a frequência de atendimentos, que deveria ser discutida em plano terapêutico, e não caber ao médico indicar a frequência para o caso do paciente por ausência de conhecimento específico em comparação com o parecer da Equipe Multidisciplinar. Entende que, EM VERDADE, a agravada necessita de suporte/acompanhamento de Técnico de Enfermagem 12 horas ao dia, sem necessidade de que seja por 24h, não sendo o caso de Home Care. Apresenta a diferença entre internação domiciliar e assistência/atenção domiciliar, alegando que não há previsão no contrato para internação domiciliar (fornecimento do serviço Home Care) e que não está obrigada a custear o tratamento recomendado porquanto demonstra que o caso não é de internação domiciliar, diante do rol taxativo de procedimentos e eventos disposto na Resolução Normativa 465/2021 e REsp 1733013-PR como EResp 1889704-SP, e ainda o REsp 1378707-RJ, mas não ser o caso da agravada de conversão de internação hospitalar. Pugna pela revogação da decisão recorrida. Informa as limitações de serviços e direitos, cita julgados que entende amparar o seu pleito, sobre a legalidade da cláusula que exclui a cobertura assistencial de atendimento domiciliar. Quanto ao necessário deferimento do efeito suspensivo ao recurso, aduz que: I) a agravada não faz jus à internação domiciliar com suporte de técnico de enfermagem 24 h/dia, mas sim de suporte de técnico de enfermagem 12 h/dia, atendimentos multidisciplinares em domicílio, bem como auxílio de familiar ou cuidador, cujo o ônus de custeio é da família; II) há perigo de dano reverso; III) alta probabilidade de a agravante não conseguir o ressarcimento da quantia despendida com o período de home care; IV) não há previsão contratual, legal e no Rol da ANS para o home care. Menciona restar demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, na forma do art. 995, CPC, uma vez que terá de arcar com todos os custos da internação hospitalar sem que a agravada possua indicação para tais serviços, não havendo como aguardar a instrução probatória quando o estado de saúde da agravada poderá ter se modificado. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 50223714). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, ela não se evidencia de plano. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para determinar que às rés ofereçam à requerente suporte “home care”, com regime integral de técnicos de enfermagem (24h por dia, 7 dias por semana), além de todos os cuidados e materiais elencados nos respectivos laudos médicos, enquanto tais medidas se fizerem necessárias, a critério dos médicos da requerente. Aduz a requerente, em síntese, que: i) está prestes a completar 81 anos de idade; ii) desde 2013 é beneficiária de plano de saúde contratado junto à primeira ré e administrada pela segunda ré; iii) tem o diagnóstico de psicose maníaco-depressiva e sempre foi dependente de parentes, estando, atualmente, sob os cuidados de sua sobrinha e procuradora; iv) em 2012, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), com prejuízo de funções executivas; v) há aproximadamente 4 (quatro) anos, passou a apresentar diversas complicações, sendo que de fevereiro a maio de 2020, necessitou ficar internada mais de 45 dias em UTI, tendo sido, dentre outros, realizada traqueostomia, implantado GTT, além da necessidade de respiração com auxílio de oxigênio em cateter nasal, em uso continuo de 4ml/min, o que permanece até hoje; vi) recebeu alta hospitalar em maio de 2020, necessitando de suporte de home care; vii) sem qualquer justificativa, as rés decidiram suspender grande parte da assistência de que ainda necessita, dentre elas o suporte integral de técnicos de enfermagem; x) seu médico geriátrico afirma se tratar de “paciente completamente dependente, com cuidados complexos, uso de oxigênio contínuo, dieta enteral por gastrectomia, necessidade de eventual de aspiração de vias aéreas e solicita que lhe seja oferecido o suporte de home care em período integral, “enfatizando a necessidade de amparo de técnicos em enfermagem, 24 horas diárias. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. De acordo com o relatório médico de ID. 163510834, datado de 14/06/2023, a autora é totalmente dependente de auxílio de enfermagem, dependente de oxigênio contínuo em cateter nasal, dieta majoritariamente enteral via gastrostomia. No documento de ID.163510839 o médico geriátrico solicita a manutenção do suporte de home care nos mesmos moldes ofertados em meses anteriores, especialmente enfatizando a necessidade de amparos de técnicos de enfermagem, 24 horas diárias. Informa que a paciente é completamente dependente, com cuidados complexos, uso de oxigênio contínuo, dieta enteral por gastrostomia, necessidade eventual de aspiração de vias aéreas. No caso em apreço, a parte afirma que as rés, sem qualquer justificativa, decidiram suspender grande parte da assistência de que ainda necessita, dentre elas o suporte integral de técnicos de enfermagem Ocorre que somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado. (...) Nesse sentido, a fim de preservar a integridade física da autora, reconheço a plausibilidade do direito invocado quanto à necessidade de cuidados de enfermaria, tendo em vista que há procedimentos que somente o profissional está habilitado a realizar. Outrossim, não houve sequer uma notificação ou justificativa para a interrupção de parte dos serviços ofertados anteriormente. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, pois a suspensão do serviço de home care poderá acarretar a piora clínica da autora, com hospitalização ou até risco de morte. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar às rés que ofereçam à requerente suporte “home care, com regime integral de técnicos de enfermagem (24h por dia, 7 dias por semana), além de todos os cuidados e materiais elencados nos respectivos laudos médicos, enquanto tais medidas se fizerem necessárias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (ID 164350362 dos autos de origem). A decisão recorrida mencionou, inclusive, como argumento em sua fundamentação, voto recente da minha lavra, que ora transcrevo: APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. 3. O relatório médico apresentado aos autos indica que o paciente é completamente dependente de terceiros para todas as atividades, 24h por dia, por período indeterminado. Dessa forma, tem indicação formal de suporte e assistência domiciliar (home care), em período integral. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1715363, 07037012820208070010, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado:CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, prevalece o entendimento de que é abusiva a negativa de fornecimento de assistência domiciliar quando há indicação médica, mesmo que haja vedação contratual, revelando-se inadmissível a recusa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que pelo fundamento de insuficiência da pontuação atingida na Tabela NEAD. Isso porque somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente. Além disso, os tratamentos e medicamentos determinados pela ANS, conforme disposto no art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e no art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, representam uma cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer. Portanto, a ausência de previsão específica no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não implica, necessariamente, a impossibilidade de fornecimento do tratamento prescrito, haja vista que o Rol da ANS não se constitui em uma lista exaustiva, de modo que as peculiaridades do caso concreto podem justificar o dever do plano de saúde de custear o tratamento, mesmo que não esteja expressamente previsto na referida lista. De igual modo, tem decidido este Tribunal de Justiça, vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. ROL ANS. TAXATIVO. EXCEÇÃO. APLICÁVEL. CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO. 1. (...) 3. Mérito. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela em que a autora, com 81 anos de idade, busca autorização do plano de saúde requerido para utilização do home care. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quando não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 3.2. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto, assim como em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 4. Jurisprudência da Casa: "(...) Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. (...) 5. Apesar de não constar no rol taxativo, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde da agravante relatado pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado, evitando-se uma internação hospitalar com todos os seus inconvenientes. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1688693, 07411083020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. COBERTURA. NEGATIVA. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO DOMICILIAR NECESSÁRIO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2. É abusiva a cláusula contratual do seguro-saúde que exclui, ainda que parcialmente, a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica. 3. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 4. Demonstrada a eficácia do tratamento residencial, conforme indicação do médico assistente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o tratamento domiciliar integral ao beneficiário. 5. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 6. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 7. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de abrangência básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1738337, 07165100920228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apurado que a paciente conta com 81 anos, suportou um acidente vascular cerebral (AVC) com prejuízo de suas funções executivas, passou a apresentar diversas complicações; esteve internada por mais de 45 dias em UTI, necessitando, por aferição médica, do suporte de Home Care A decisão impugnada observou o Relatório Médico de ID. 163510834, datado de 14/06/2023, ressaltando que a agravada/autora é totalmente dependente de auxílio de enfermagem, de oxigênio contínuo em cateter nasal e de dieta majoritariamente enteral via gastrostomia, quando o Médico Geriátrico solicitou a manutenção do suporte de Home Care (ID 163510839). Assim, diante das alegações apresentadas pela agravante, não há perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois, à evidência, há de se preservar a integridade física da autora, e quanto à cobrança, se o caso, poderá ser feita em outro momento, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana pela urgência e necessidades apuradas no caso concreto. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Não revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo, resta fulminada a pretensão liminar para a pretendida suspensão da decisão. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando a ela a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.